Tribunal: TJDFT
Processo: 0724888-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724888-25.2020.8.07.0000 Agravante(s) FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Agravado(s) RODRIGO FELINTO IBARRA EPITACIO MAIA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 60015771 do processo n. 0708952-54.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia contra a parte ora agravante, concedeu a tutela de urgência requerida na inicial para determinar ao requerido que bloqueasse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da intimação, até ordem em contrário, determinados links apontados na decisão, bem como para determinar que o réu fornecesse, no prazo de 15 (quinze) dias, “a qualificação dos responsáveis pela página ‘adrianacitta’”. Os embargos de declaração opostos pelo requerido contra a referida decisão foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 66626308 dos autos de referência). Em suas razões recursais (ID 17943084), o agravante narra que, após o deferimento da tutela de urgência e a informação de cumprimento do pedido liminar, “haja vista que o Operador do serviço Instagram não está legalmente obrigado a fornecer dados pessoais, mas apenas dados cadastrais e registros de acesso de acordo com o disposto nos artigos 5o, VIII e 15 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), o Facebook Brasil opôs embargos de declaração em face da decisão liminar, conforme ID 65407580, esclarecendo inclusive a possibilidade de verificar a disponibilidade de eventuais registros de acesso atinentes ao usuário @adrianacitta, caso exista ordem judicial específica neste sentido”. Relata, no entanto, que os embargos de declaração foram rejeitados. Suscita preliminar de negativa de prestação jurisdicional, alegando violação ao art. 1.022, I e II, do CPC. Destaca que, diante do não acolhimento dos aclaratórios, a r. decisão apresenta vícios de obscuridade e omissão quanto à obrigação de fornecimento de dado não previstos nos arts. 3o, II, 7o, 8o, 15 e 22 do Marco Civil da Internet, bem como do art. 11, § 1o, do Decreto n. 8.771/2016 e que, portanto, o Facebook Brasil não está apto a fornecer. Aduz, ainda, que, ao deixar de apreciar as questões levantadas nos embargos, o d. Juízo de origem não observou o disposto no art. 489, § 1o, IV, do CPC. No mérito, sustenta que a obrigação de fazer a seu cargo se limita à apresentação do número de IP e registros de acesso, dados estes que se revelam suficientes para permitir a identificação de usuários. Ressalta que o Marco Civil da Internet exige em seu art. 15 apenas a guarda dos dados de acesso, assim entendidos no art. 5o, VIII, como “o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação a partir de um determinado endereço de IP” aos provedores de aplicação de internet – como é o caso do Facebook – pelo período de 6 (seis) meses. Argumenta que “a questão da inexigibilidade jurídica do fornecimento de demais dados de ‘qualificação’ do usuário – leia-se, dados pessoais –, torna-se ainda mais evidente diante dos art. 16, II c/c o art. 22, § único, II ambos do Marco Civil da Internet”. Assinala que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reafirma que os provedores de aplicações de internet devem apenas armazenar e fornecer IP e logs de acesso, bem como rechaça constantemente quaisquer pedidos de condenação do Facebook Brasil à prestação de outros dados. Conclui, portanto, que, “com a devida vênia, a ordem de fornecimento de ‘qualificação’, revela-se antijurídica, razão pela qual a r. decisão merece ser reconsiderada a fim de afastar o fornecimento destes dados”. Aponta ainda a incompatibilidade de eventual aplicação das astreintes, haja vista a inviabilidade de cumprimento da parcela da obrigação de fazer imposta que determinou o fornecimento da “qualificação” do usuário. Defende, além disso, a desproporcionalidade da multa e a necessidade de redução das astreintes para patamares razoáveis, sob pena de enriquecimento indevido. Ao final, requer que o presente agravo de instrumento seja recebido com efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo acolhimento da preliminar suscitada para reconhecer “a nulidade da r. decisão que violou o disposto no artigo 1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de fundamentação e enfrentamento das questões suscitadas pelo Facebook Brasil”. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da r. decisão, reconhecendo-se a ausência de obrigação legal para compelir o Facebook ao armazenamento/fornecimento de dados extravagantes como “qualificação do usuário”, defendendo ainda que “a multa no caso de descumprimento da obrigação deve extirpada, pela ausência de dever legal de fornecimento dos dados pleiteados”. Preparo recolhido (IDs 17943085 e 17943086). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, em 23/3/2020. Em síntese, na petição inicial (ID origem 59982723), o autor alegou que a página “adrianacitta”, hospedada na rede social Instagram, de propriedade réu, tem veiculado publicações de cunho calunioso, difamatório e injurioso, que, de um lado, insinuam a prática de delitos pelo autor, de outro, intentam contra sua honra objetiva e subjetiva. Ressaltou que as postagens têm aviltado diretamente a sua imagem, o que se dá por meio da propagação de informações inverídicas, edição de montagens vexatórias e ataques pessoais. Defendeu a necessidade da imediata indisponibilidade das postagens indevidas, bem como a suspensão da página, nos termos do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), assim como do fornecimento de dados cadastrais, a fim de possibilitar a adoção de medidas legais cabíveis contra os administradores da página responsável pelas postagens indicadas, consoante disposição do art. 22 da Lei n. 12.695/2014. Ao final, requereu o seguinte pedido liminar, in verbis: a) a concessão da tutela provisória de urgência para determinar que o Réu, no prazo de 24h (vinte e quatro horas): (i) retire do ar a página “Adrianacitta”, constante no endereço eletrônico: https://www.instagram.com/adrianacitta/; (ii) exclua todas as postagens ofensivas indicadas; e (iii) forneça os registros de conexão e de acesso a aplicações da internet e os dados pessoais e cadastrais dos administradores da página; Na r. decisão agravada, o Juízo de origem, no tocante à concessão da liminar referente à obrigação de fazer de fornecimento de dados pelo requerido e à fixação de astreintes, assim consignou: Determino, ainda, a intimação, bem como para que forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, a qualificação dos responsáveis pela página ”adrianacitta”. Fixo a pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o descumprimento de quaisquer das obrigações de fazer ora determinadas. Da análise inicial dos autos de origem, verifica-se que o requerido, na petição de ID 65398588, informou que 5 (cinco) dos conteúdos indicados já se encontram permanentemente indisponíveis no serviço Instagram e que, diante do comando judicial emanado e da correta individualização do material nos termos do art. 19, § 1o, do Marco Civil da Internet, o operador do serviço Instagram tornou indisponíveis os conteúdos sustentados sob as demais URLs indicadas no decisum. Ademais, informou que “o Operador do serviço Instagram disponibilizou o incluso documento (doc. 01) contendo 01 (uma) lauda com os dados cadastrais disponíveis fornecidos pelo usuário responsável pela conta https://www.instagram.com/adrianacitta”. Na sequência, o requerido opôs embargos de declaração contra r. decisão que apreciou o pedido de tutela de urgência, alegando a existência de omissão e obscuridade. Para tanto, sustentou que “a parcela da r. decisão liminar que determinou o fornecimento da “qualificação” do usuário revelou-se ainda obscura, na medida em que estes abrangem dados que não são legalmente exigíveis aos provedores de aplicação” (ID 65407580). Entretanto, os aclaratórios foram rejeitados na decisão de ID 66626308. No presente recurso, o requerido reitera as alegações deduzidas nos embargos de declaração, questionando os dados a que estaria obrigado a fornecer. De início, destaca-se que a Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, em diversos dispositivos, preza pela preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes envolvidas. Confira-se, por oportuno, o disposto nos arts 3o e 10 da referida lei: Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; II - proteção da privacidade; III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; IV - preservação e garantia da neutralidade de rede; V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas; VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei; VII - preservação da natureza participativa da rede; VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei. Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. § 1o O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o . Ressalta-se, ainda, que, nos termos do art. 16, II, da Lei n. 12.965/2014, na provisão de aplicações de internet, onerosa ou gratuita, é vedada a guarda de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular. No tocante à guarda de registros de acesso a aplicações de internet na provisão de aplicações, o art. 15, caput, do Marco Civil da Internet assim estabelece: Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento. Em obra dedicada à análise do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014), Damásio de Jesus e José Antonio Milagre esclarecem que o art. 15 da referida legislação trata de obrigação direcionada aos provedores de aplicação de internet, “ou seja, aqueles que oferecem serviços na Rede Mundial de Computadores (Redes sociais, comunicadores, sites de vídeo streaming etc)”.[1] Verifica-se, portanto, que o requerido, ora agravante, é identificado como provedor de aplicações de internet. Na hipótese, o pedido de fornecimento de dados ao Facebook se fundamenta no seguinte artigo: Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Da leitura do referido dispositivo legal, depreende-se a existência de duas categorias de dados que devem ser obrigatoriamente armazenados: os registros de conexão e os registros de acesso a aplicações de internet, os quais são definidos nos incisos VI e VIII do art. 5o da mencionada lei: Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...) VI - registro de conexão: o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados; (...) VIII - registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP. Ademais, o c. STJ ressaltou a obrigatoriedade de guarda e apresentação, por parte da provedora de aplicação de internet, dos dados relacionados à porta lógica de origem associadas aos endereços IPs, pois “apenas com a porta lógica de origem é possível fazer restabelecer a univocidade dos números IP na internet e, assim, é dado essencial para o correto funcionamento da rede e de seus agentes operando sobre ela. Portanto, sua guarda é fundamental para a preservação de possíveis interesses legítimos a serem protegidos em lides judiciais ou em investigações criminais” (REsp 1.777.769/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 08/11/2019). Constata-se, assim, diante dos dispositivos legais e da jurisprudência aplicáveis ao caso em comento, a obrigatoriedade de o Facebook fornecer o endereço de IP e a porta lógica de origem, informações estas que poderão ser utilizadas pelo interessado para obter os dados do usuário junto ao provedor de conexão. Salienta-se que tais dados se revelam necessários para identificar agentes que cometam atos ilícitos na internet, haja vista a possibilidade de não estarem corretos ou atualizados os dados cadastrais contendo os nomes, endereços e demais dados pessoais dos usuários. A par de tal quadro, observa-se que o d. magistrado de origem, Juiz Luis Carlos de Miranda, ao determinar que o requerido forneça “a qualificação dos responsáveis pela página”, exara ordem judicial de fornecimento de informações a cargo do provedor de aplicações de internet que possam contribuir para a identificação, direta ou indireta, do usuário ou do terminal, à luz do que dispõem os já citados arts. 10, § 1o, e 15 do Marco Civil da Internet. Não se vislumbra, desse modo, obscuridade ou omissão na decisão agravada. Como já relatado, o agravante já forneceu os dados cadastrais do usuário e reconhece a obrigação legal de fornecer os dados de registros de acesso, os quais, aliados a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, estão abarcados na ordem judicial que determina o fornecimento da qualificação dos responsáveis da página em questão. Destaca-se que a previsão legal para guarda dos registros de acesso a aplicações de internet objetiva a identificação de usuários da internet pelas autoridades competentes, porquanto a responsabilização dos usuários é um dos princípios do uso da internet no Brasil, conforme o art. 3o, VI, da Lei n. 12.965/2014[2]. Além disso, o dever de guarda dos dados suficientes à identificação do usuário deve ser conjugado com a vedação constitucional do anonimato, nos termos do art. 5o, IV, da CF[3]. Registre-se, quanto ao ponto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), em que se discutia a constitucionalidade da instauração de inquérito pelo STF, realizada com o intuito de apurar a existência de notícias fraudulentas (fake news), denunciações caluniosas, ameaças e atos que podem configurar crimes contra a honra e atingir a honorabilidade e a segurança do STF, de seus membros e familiares. Quanto ao mérito, assentou-se, dentre as condicionantes, observar a proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição, excluindo do escopo do inquérito matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais. Na ocasião, foi destacado que o ordenamento jurídico garante, por um lado, a impossibilidade de censura prévia, e, por outro, a possibilidade de responsabilização civil e penal posterior. O colegiado asseverou, ainda, que, diante do problema relativo a fake news, disseminadas especialmente pelas mídias sociais, o exercício legítimo da liberdade de expressão pode estar agregado a alguns condicionantes que balizam a aferição de responsabilidades civis e penais (Informativo n. 982 - ADPF 572 MC/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 17 e 18.6.2020). Por fim, registre-se que em outras demandas em que figuram as mesmas partes, concedida a tutela de urgência para que o Facebook fornecesse “a qualificação dos responsáveis da página” (processo n. 0703152-45.2020.8.07.0001) e “os dados pessoais e cadastrais” (processo n. 0708939-55.2020.8.07.0001), o requerido disponibilizou documentos contendo os dados dos usuários que detinha em seu poder. Ante o exposto, ao menos nesse juízo de cognição sumária, vislumbra-se a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] JESUS, Damásio de. Marco Civil da Internet: comentários à Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014 / Damásio de Jesus, José Antonio Milagre. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 59. [2] Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: (...) VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei; [3] Art. 5o (...) IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;